Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600660-28.2019.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
11/02/2022
Número: 0600660-28.2019.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/07/2019
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Partido Político - Órgão de Direção Estadual, Prestação de Contas - De Exercício
Financeiro, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Prestação de Contas Partidária Anual, pelo Diretório Estadual do Partido
Trabalhista Cristão - PTC, relativa ao exercício de 2018 (inicialmente autuada a informação, na
classe de Petição, para Intimação do órgão partidário omisso).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO
PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC (REQUERENTE)
JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
NATHALIE LOPES MARTINS (RESPONSÁVEL)
ALEXANDRE CESAR DISCIOLI (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
NOEMIA ALVES TREMURA (RESPONSÁVEL)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42877
952
09/02/2022 14:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.337

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL 0600660-28.2019.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO
TRABALHISTA CRISTAO - PTC
ADVOGADO: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - OAB/PR0099247
RESPONSÁVEL: NATHALIE LOPES MARTINS
RESPONSÁVEL: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
RESPONSÁVEL: NOEMIA ALVES TREMURA
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE - OAB/PR89125-A
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - OAB/PR89124-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - PRESTAÇÃO DE CONTAS
ANUAL DE PARTIDO POLÍTICO.
DIRETÓRIO ESTADUAL. EXERCÍCIO
F I N A N C E I R O
D E
2 0 1 8 .
INTEMPESTIVIDADE NA ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE
NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE DAS
CONTAS. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.

1. Se, embora a prestação de contas
tenha sido entregue intempestivamente,
foi possível a sua integral análise e não
há irregularidade, pode haver apenas a
aposição de ressalva.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

Num. 42877952 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914165483100000041851973
Número do documento: 22020914165483100000041851973

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 07/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas do Partido Trabalhista Cristão - PTC (Diretório
Estadual do Paraná), referentes ao exercício financeiro de 2018.

Não houve movimentação financeira de recursos (id. 42789336).

O setor técnico manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante do
atraso na entrega da prestação de contas (id. 42789336) .

Devidamente intimada acerca do Parecer Conclusivo (id. 42796445), a agremiação
quedou-se inerte (id. 42802525).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação com ressalvas das
contas prestadas (id. 42813010).

Diante da ausência de apresentação de defesa e da constituição de advogado, foi
decretada a revelia de Natalie Lopes Martins, dispensando-se sua intimação acerca dos atos
processuais subsequentes. Ainda, foi determinada a exclusão de Ulisses Sabino Nogueira da
demanda, diante da notícia de seu falecimento (id. 42825679).

É o relatório.

VOTO

A prestação de contas é o meio pelo qual a Justiça Eleitoral afere e julga a
regularidade da arrecadação e aplicação dos recursos utilizados pelos partidos políticos, sendo
regida pelas normas estabelecidas na Lei 9.096/1995 e instruções aprovadas pelo Tribunal
Superior Eleitoral, incidindo, na espécie, a Res.-TSE 23.546/2017, que se aplica ao exame das
irregularidades e impropriedades das contas relativas ao exercício financeiro de 2018.

Assim, conquanto o rito procedimental a ser aqui observado seja o da Res.-TSE
Num. 42877952 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914165483100000041851973
Número do documento: 22020914165483100000041851973

23.604/2019, o julgamento de mérito deve ser baseado na Res.-TSE 23.546/2017, conforme
prescreve o art. 65 da Res.-TSE 23.604/2019:

Art. 65. As disposições previstas nesta resolução não atingem o mérito dos
processos de prestação de contas relativos aos exercícios anteriores ao de
2016.

§ 1º As disposições processuais previstas nesta resolução devem ser aplicadas
aos processos de prestação de contas relativos aos exercícios de 2009 e
seguintes que ainda não tenham sido julgados.

§ 2º A adequação do rito dos processos de prestação de contas previstos no §
1º deste artigo deve observar forma determinada pelo juiz ou relator do feito,
sem que sejam anulados ou prejudicados os atos já realizados.

§ 3º As irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas
relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser analisadas de acordo com
as regras vigentes no respectivo exercício, observando-se que:

I – as prestações de contas relativas aos exercícios anteriores a 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 21.841/2004;

II – as prestações de contas relativas ao exercício de 2015 devem ser
examinadas de acordo com as regras previstas na Res.-TSE nº 23.432; e

III – as prestações de contas relativas aos exercícios de 2016 e seguintes
deverão ser examinadas de acordo com as regras previstas nesta resolução e
as que a alterarem.

§ 4º As alterações realizadas nesta resolução que impliquem a análise das
irregularidades e impropriedades contidas nas prestações de contas somente
devem ser aplicáveis no exercício seguinte ao da deliberação pelo Plenário do
Tribunal Superior Eleitoral, salvo previsão expressa em sentido contrário.

Após o exercício amplo do contraditório, a Seção de Contas Partidárias deste
Tribunal manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas, diante do atraso na entrega da
prestação de contas, em afronta ao contido no art. 28 da Res.-TSE 23.546/2017, que estabelece
como data final o dia 30 de abril.

Com efeito, verifica-se que a prestação de contas anual foi apresentada em
24/09/2020, portanto, fora do prazo previsto no mencionado dispositivo legal. Contudo, o atraso
não prejudicou a análise e fiscalização das contas pela Justiça Eleitoral, sendo falha que pode
ser ressalvada.

CONCLUSÃO

Num. 42877952 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914165483100000041851973
Número do documento: 22020914165483100000041851973

Ante o exposto, acolho o parecer técnico da Seção de Contas Partidárias e a
manifestação da Procuradoria Regional Eleitoral e voto no sentido de aprovar com ressalvas as
contas apresentadas pelo Diretório Estadual do Partido Trabalhista Cristão - PTC.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (12377) Nº 0600660-28.2019.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA
ESTADUAL DO PARANA DO PARTIDO TRABALHISTA CRISTAO - PTC - Advogado do(a)
REQUERENTE: JOSE EDUARDO DANIELIDES DE OLIVEIRA - PR0099247 -
RESPONSÁVEIS: ALEXANDRE CESAR DISCIOLI, NOEMIA ALVES TREMURA - Advogados
dos RESPONSÁVEIS: ANA CLARA SCHOLZE - PR89125-A, THIAGO ACIOLE GUIMARAES -
PR89124-A -RESPONSÁVEL: NATHALIE LOPES MARTINS

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 07.02.2022.

Num. 42877952 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 09/02/2022 14:16:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22020914165483100000041851973
Número do documento: 22020914165483100000041851973